Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-56.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-56.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (APELADO), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), SONIR JOSE BOASKEVIS - CPF: 630.306.591-00 (EMBARGANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (EMBARGANTE), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (ADVOGADO), SONIR JOSE BOASKEVIS - CPF: 630.306.591-00 (APELADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. DIREITO DE PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FAKE NEWS E À ASSOCIAÇÃO VISUAL COM A VIOLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Miguel Vaz Ribeiro contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto por
Sonir
Jose
Boaskevis
por ausência de interesse recursal e negou provimento à apelação do embargante, mantendo a sentença de improcedência. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de dados oficiais que desmentiriam aumento da criminalidade na cidade e da associação indevida de sua imagem com atos de violência, requerendo a supressão da matéria jornalística e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar dados oficiais que demonstrariam a
inveracidade
da matéria jornalística, caracterizando
fake

news
; (
ii
) apurar se houve omissão quanto à análise da imagem utilizada na reportagem, que, segundo o embargante, o associaria indevidamente à criminalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a veracidade das informações veiculadas na reportagem e conclui que não há
fake

news
, reconhecendo a legitimidade do conteúdo jornalístico com base na liberdade de imprensa e na análise do conjunto probatório.

O colegiado também analisa o aspecto visual da matéria, afirmando que a imagem utilizada está contextualizada com o tema da violência urbana e não configura imputação direta de crime ao embargante.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não sendo exigível o exame pormenorizado de todos os argumentos da parte, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à atribuição de efeitos infringentes quando ausente qualquer vício decisório, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de dados oficiais divergentes não descaracteriza, por si só, o exercício legítimo da liberdade de imprensa e crítica jornalística.

A utilização de recurso visual impactante em matéria jornalística, sem imputação direta de crime, não configura omissão judicial nem abuso de direito.

A ausência de acolhimento de argumentos apresentados pela parte não implica omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, II, 1.025 e 489, § 1º, IV; CC/2002, art. 12, caput; CF/1988, art. 5º, X.

R E L A T Ó R I O

ED

1000179-56.2024.8.11.0045

MIGUEL VAZ RIBEIRO

X

SONIR JOSE BOASKEVIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de Embargos de Declaração opostos por
MIGUEL VAZ RIBEIRO
contra acórdão que,
por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por SONIR JOSE BOASKEVIS por ausência de interesse recursal e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida na origem.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão relativamente à "
prejudicial correlação da imagem do EMBARGANTE,
à
atos de violência, bem como a consequente violação aos seus direitos de personalidade, tendo em vista a
inveracidade
das alegações presentes na matéria veiculada pelo EMBARGADO
".

Alega que o acórdão embargado reconheceu que "
não se constatou a veiculação de informações manifestamente falsas ou desconectadas da realidade local que configurassem
fake

news
", porém deixou de considerar os dados oficiais divulgados pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde em outubro de 2023, que demonstrariam uma realidade distinta daquela retratada na reportagem questionada, evidenciando uma considerável redução nas ocorrências criminais no município (32% em casos de roubos, 11% em furtos e 18% em homicídios).

Ressalta que tais estatísticas desmentiriam as alegações do embargado sobre o suposto aumento da criminalidade na gestão do embargante, tendo sido expressamente mencionadas na apelação (ID 155395420). Sustenta, ainda, que a omissão quanto a essa análise fundamentaria o reconhecimento da
fake

news
veiculada pelo embargado.

Argumenta que o acórdão não apreciou adequadamente o impacto da imagem utilizada na reportagem, que retratava o embargante com um semblante descontraído ao lado de uma pessoa amordaçada e
sob ameaça
de arma de fogo, o que teria provocado uma associação entre o prefeito e atos de violência ou crimes, influenciando negativamente a percepção pública sobre sua imagem e caráter.

Defende que, apesar de ser pessoa pública, seus direitos da personalidade não podem ser violados.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada e, consequentemente, seja determinado ao embargado que retire do ar a matéria questionada,
sob pena
de multa diária, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais ao embargante, em valor a ser arbitrado judicialmente. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos 1.022, II e 1.025 do CPC/2015, 12, caput, do CC/2002 e 5º, X da CRFB/1988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleare
s ao deslinde da lide restem negligenciados.

O
embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que esta Corte deixou de se manifestar acerca da correlação da sua imagem com atos de violência na matéria jornalística veiculada pelo embargado, bem como sobre a
inveracidade
das informações ali contidas, que caracterizariam "
fake

news
".

Contudo, observando detidamente o acórdão embargado, constato que não há a omissão apontada pelo embargante, pois a questão foi expressamente enfrentada e decidida pelo colegiado, ainda que não da forma desejada pela parte recorrente.

O acórdão embargado analisou minuciosamente se as matérias jornalísticas veiculadas pelo embargado ultrapassaram os limites da liberdade de imprensa e configuraram dano moral ao embargante. Para tanto, examinou tanto o aspecto textual quanto visual do conteúdo questionado.

Quanto à veracidade das informações, o acórdão foi expresso ao consignar que "
não se constatou a veiculação de informações manifestamente falsas ou desconectadas da realidade local que configurassem
fake

news
" e que "
o conteúdo jornalístico questionado respeitou o dever de veracidade, pertinência e cuidado, não sendo caracterizado ilícito civil indenizável
".

No que concerne especificamente à ilustração impactante utilizada na matéria, o acórdão também se manifestou expressamente, afirmando que "
a ilustração impactante utilizada (pessoa amordaçada
sob ameaça
de arma de fogo) está relacionada ao contexto da violência urbana abordada nas reportagens e não configura imputação direta de crime ao autor
".

Assim, embora o embargante sustente que os dados oficiais da Prefeitura de Lucas do Rio Verde não foram devidamente considerados, o acórdão embargado, no exercício de sua função jurisdicional e baseado no princípio do livre convencimento motivado, analisou o conjunto probatório e concluiu que as matérias jornalísticas, mesmo sendo críticas e contundentes, não extrapolaram os limites da liberdade de expressão e imprensa.

Nesse ponto, é importante destacar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente
sua decisão, como o fez
no presente caso. Tal entendimento encontra respaldo no art. 489, § 1º, IV, do CPC
.

Assim, o que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com a conclusão do acórdão, que, após análise das provas e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, considerou que as matérias jornalísticas estavam amparadas pela liberdade de expressão e não configuravam abuso ou ilícito indenizável.

A pretexto
de sanar omissão, o embargante busca, na realidade, a rediscussão da matéria já decidida, pretendendo atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que não é cabível quando ausentes os vícios que autorizam a oposição deste recurso.

Importante ressaltar que a liberdade de imprensa e expressão, como vetores fundamentais da democracia,
permitem
exatamente essa divergência de opiniões e interpretações sobre fatos públicos e políticos. A matéria jornalística, ao expressar uma visão crítica sobre a segurança pública em Lucas do Rio Verde, divergente dos dados oficiais divulgados pela própria gestão do embargante, exerceu legitimamente seu papel democrático de contraponto ao discurso oficial, sem que isso configure, por si só,
fake

news
ou abuso do direito de informar.

Quanto à questão da ilustração utilizada na reportagem, que mostra uma pessoa amordaçada
sob ameaça
de arma de fogo, o acórdão também foi explícito ao considerá-la como recurso visual relacionado ao contexto da reportagem sobre violência urbana, não configurando imputação direta de crime ao embargante ou associação indevida de sua imagem à prática criminosa.

A análise sobre se tal ilustração ultrapassou ou não os limites do razoável foi expressamente
realizada
pelo acórdão, que concluiu pela sua legitimidade no c
ontexto da crítica jornalística e o
fato de o embargante discordar dessa conclusão não configura omissão, mas sim inconformismo com a valoração probatória e jurídica realizada pelo colegiado.

Ademais, é importante ressaltar que a divergência entre os dados oficiais divulgados pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde e a percepção de segurança retratada na matéria jornalística não configura, por si só, a divulgação de
fake

News
, mas sim
expressa uma visão crítica sobre a situação da segurança pública na cidade, baseada em percepções e relatos, o que se insere no campo legítimo da crítica jornalística.

O próprio embargante, na condição de prefeito municipal, tem à sua disposição os canais oficiais de comunicação para apresentar sua versão dos fatos e contrapor eventuais críticas à sua gestão, sendo este o salutar embate de ideias que caracteriza o regime democrático e pluralista.

Assim, em que pese o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não se verifica no acórdão embargado a alegada omissão que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com a conclusão do julgado, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025